Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-49.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035627-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIANO DA SILVA MILITAO - CPF: 013.577.841-71 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (EMBARGANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO
E M E N T A
Embargos de Declaração nº
1035627-49.2017.8.11.0041- Capital.

Embargante:
Celso Alves Pinho.

Embargado:
Marciano da Silva Militão.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ERRO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1035627-49.2017.8.11.0041- Capital.

Embargante:
Celso Alves Pinho.

Embargado:
Marciano da Silva Militão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Celso Alves Pinho
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1035627-49.2017.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

Sustenta a existência de erro material no v. acórdão, consubstanciado no julgamento
extra petita
, porque a tese da ausência de dialeticidade não foi formulada nas razões recursais.

Aponta, ainda, a presença de omissão em razão do

não enfrentamento da tese quanto ao incidente de falsidade documental, bem como quanto ao termo
a quo
da incidência dos juros.

Forte em tais argumentos requer sejam sanados os vícios apontados com a anulação do v. acórdão para ser proclamado um novo resultado de julgamento.

Contrarrazões no id n. 173387676, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1035627-49.2017.8.11.0041- Capital.

Embargante:
Celso Alves Pinho.

Embargado:
Marciano da Silva Militão.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a presença de erro no acordão embargado por ter decidido sobre questão não levantada nas razões recursais, incorrendo em julgamento e
xtra petita
, o que impõe a anulação do julgado.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, não incorreu em erro ao enfrentar a tese da violação ao principio da dialeticidade, vez que, tal matéria foi sustentada pela parte apelada, ora embargada, na peça contrarrecursal

e, por óbvio, não constou das razões do recurso de apelação.

Assim, não há que se falar em nulidade do v. acórdão embargado.

Noutro norte, quanto à alegada omissão no tocante ao incidente de falsidade documental levantado, a tese foi expressamente rechaçada no voto condutor, que afastou a nulidade da sentença e o cerceamento de defesa ancorado na arguição do incidente, veja:

“ (...)
não há que se falar que o réu teve apenas ciência da arguição de falsidade documental no momento da instrução processual, pois, o questionamento do autor quanto à inautenticidade da assinatura aposta no recibo de pagamento, precedeu a especificação das provas pelas partes, momento em que o réu deveria ter assinalado o interesse na produção de prova pericial grafotécnica, apenas requerida quando das alegações finais, por isso, preclusa, não havendo que se falar em nulidade da sentença por tal fundamento. De mais disso, nas alegações finais teve oportunidade de contrapor à inautenticidade documental, descabendo a alegação de cerceamento de defesa (...)” -

id 169684688.

Assim, não há que se falar em erro ou omissão no acórdão embargado, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023